Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706828-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES BARROS IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO BORGES BARROS contra ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO RELATORA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TJDFT. O Impetrante requereu a concessão da gratuidade de justiça e, em razão da insuficiente demonstração da alegada vulnerabilidade financeira, oportunizei a juntada de documentos, como comprovantes de rendimento, declaração completa do imposto de renda e extratos bancários. Diante da juntada tão somente de extratos bancários, e que demonstram movimentação financeira de vultosa quantia, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas iniciais. O Impetrante deixou transcorrer o prazo sem efetuar o recolhimento determinado. É o relatório. DECIDO. O art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso. Esta relatoria concedeu oportunidade ao impetrante para comprovar o pagamento das custas do mandado de segurança, mas ele não se manifestou, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (ID 70217193). Nesse contexto, inevitável a extinção da ação mandamental, porquanto verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com essas considerações, com fundamento no art. 290 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, porquanto “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (REsp 1.906.378/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025 14:23:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador